Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738751-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON BELTRAMIN DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 37582555, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 38620055 – p. 24/25) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp n. 1.978.629/RJ, no REsp n. 1.985.037/RJ e REsp n. 1.985.491/RJ (Tema 1.169), afetado para a uniformização do entendimento em que se discute “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a matéria não foi prequestionada. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.169. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014